Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-80.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700981-80.2023.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS HENRIQUE CESAR PRATA EMBARGADO: JONAS ALVES DA SILVA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Luís Henrique César Prata contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, reconheceu a legitimidade passiva de ofício e, no mérito, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 63175430). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 4 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO